Tribunal: TJDFT
Processo: 0739006-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739006-98.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIDIMIR DONIZETE DE OLIVEIRA PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51339337) interposto por VICTOR DONIZETE DE OLIVEIRA PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução ajuizada pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu seu pedido de concessão dos benefícios correlatos à justiça gratuita e de efeito suspensivo à execução. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 166040193 – processo referência): Objetiva a parte embargante, entre outros pedidos, os benefícios da justiça gratuita. Contudo, ainda que a parte tenha demonstrado que assumiu prestação de R$ 10.000,00 pela aquisição de um imóvel (ID 165447790), bem como a fatura de cartão de crédito (em torno de R$ 2.700,00), não se olvida que sua remuneração líquida é de R$ 18.945,77 (ID 165447789), do que se concluiu que as despesas processuais não afetarão sua subsistência ou de sua família. A propósito, os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPRIDA. REQUISITO OBJETIVO FIXADO PELA RESOLUÇÃO No 140/2015 EDITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. (...) (Acórdão 1308403, 07245479620208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 27/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FACULDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Alegada a ilegitimidade passiva em contestação, somada ao reconhecimento da parte autora do equívoco na composição processual passiva, deve ser facultada a apresentação de nova petição inicial com a substituição da parte ré. 2. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1309577, 07430957220208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei. Calha ressaltar que o pálio da gratuidade de justiça foi concebido pelo legislador em prol daqueles que comprovarem a necessidade do beneplácito, o que não é o caso do embargante (ao menos não ficou demonstrado). Posto isso, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Da mesma sorte, porque não juntado comprovante de garantia do Juízo, tampouco indicados (nem demonstrados) elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC 300), indefiro, desde logo, o pedido de efeitos suspensivos à execução. Venham os comprovantes de recolhimento das custas processuais. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que percebe proventos inferiores a 4 (quatro) salários mínimos, no importe de R$ 4.030,97 (quatro mil e trinta reais e noventa e sete centavos), estando apto, portanto, à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Argumenta que contraiu diversos empréstimos, possuindo gastos que comprometem substancialmente sua renda. Enumera uma série de motivos, razões de seus embargos à execução, que impossibilitaram o adimplemento integral do débito exequendo, defendendo que, uma vez reconhecidos, o valor devido será substancialmente menor. Por tais razões, aduz que exigir, para a suspensão da execução, depósito judicial acautelador se mostra medida desarrazoada. Sustenta que este egrégio Tribunal tem alterado seu entendimento para conceder de forma mais flexível o deferimento da suspensão da execução, quando comprovadas razões relevantes para tanto. Pugna, então, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento, a fim de que seja reformada a decisão agravada para conceder os benefícios da gratuidade de justiça e a suspensão do curso da execução. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. A respeito do tema expendido no art. 98 do Código de Ritos, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se que o agravante, Policial Civil do Governo do Estado do Mato Grosso, segundo o contracheque de ID 51339340, referente ao mês de maio de 2023, possui rendimento bruto equivalente a R$ 31.535,53 (trinta e um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e três centavos). Registre-se que inexiste erronia em considerar o salário bruto para fins de exame acerca da insuficiência econômica. Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Processo Civil, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física, a fim de averiguar a alegada hipossuficiência financeira. Outrossim, constata-se que, embora haja desconto a título de pensão alimentícia no seu contracheque, remanesce quantia líquida de R$ 18.945,77 (dezoito mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos), valor esse muito superior à renda média dos brasileiros. Ademais, em relação à dívida contraída no valor mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), inexiste na legislação de regência hipótese de outorga da gratuidade em razão da existência de despesas contraídas espontaneamente pela parte. E mesmo se considerássemos tal desconto do salário líquido do recorrente, ainda restariam mais de 5 (cinco) salários mínimos. Assim, em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, ausente o pressuposto da probabilidade do direito para alicerçar o acolhimento da medida de urgência. Sobre o tema, confira-se julgado desta egrégia Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. Conforme cópia do contracheque, observa-se que o agravante, policial militar aposentado, aufere rendimento bruto de R$9.628,50 (nove mil seiscentos e vinte oito reais e cinquenta centavos), e líquido de R$7.332,84 (sete mil trezentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos), considerados os descontos obrigatórios de "Contribuição Pensão Militar" (R$949,27 - novecentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos) e de "Imposto de Renda Aposentado/Pensionista" (R$1.346,39 -mil trezentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos). Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. A concessão do benefício da gratuidade justiça exige a demonstração concreta da situação de hipossuficiência financeira. Logo, a ausência de comprovação da vulnerabilidade econômica do agravante implica rejeição do pedido. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1692715, 07401435220228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que a finalidade do beneplácito pretendido é de promover o acesso à Justiça àqueles que efetivamente comprovem uma situação real de miserabilidade, não podendo ser concedido de forma indiscriminada, visto que se trata de modalidade de isenção fiscal com amparo constitucional, não cabendo a quem não demonstrar concretamente os requisitos para o seu gozo. Com relação à pretensão de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, entendo que também não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Deveras, o anseio suscitado pelo agravante encontra óbice nos comandos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC), que assim preceituam: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente se absteve, até o presente momento processual em que se encontra a demanda, de apresentar penhora, depósito ou caução aptos a garantir o ímpeto satisfativo vindicado pelo exequente, sendo certo que o descumprimento dos requisitos elencados no art. 919, § 1o, do CPC acaba por comprometer o acolhimento da pretensão vindicada. Por oportuno, convém trazer à colação arestos desta egrégia Turma sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. AGRAVO PROVIDO. 1. Como regra, os embargos à execução de título extrajudicial não são dotados de efeito suspensivo. Para a concessão do efeito suspensivo, além do requerimento do embargante, deverão estar presentes os seguintes requisitos, concomitantemente: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo; e c) garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Embora se admita, em sede jurisprudencial e excepcionalmente, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução em que não houve penhora, caução ou depósito, para tanto a parte embargante deve demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que se revelem suficientes para evidenciá-la, o que não parece ser o caso dos autos. 3. Considerando que a execução não se encontra garantida, a pretensão recursal dos embargantes, ora agravados, de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução encontra óbice no que estabelece o art. 919, § 1o, do CPC. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1649078, 07166833620228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 31/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA. AUSÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. 1. A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução somente se dá mediante a garantia total da execução por penhora, depósito ou caução, nos termos do artigo 919, § 1o do CPC. Não preenchido requisito básico, previsto em lei, não é possível o deferimento de efeito suspensivo, conforme requerido. 2. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1427288, 07394552720218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 9/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E conquanto o agravante tenha colacionado em suas razões julgado proferido por este egrégio Tribunal, que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução, reconhecendo que a caução de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) causaria impactos na atividade empresarial do executado (Acórdão no 1420767, Rel. Des. João Egmont, DJe: 17/05/2022), não se atentou que, naquele caso, havia elementos que apontavam para uma possível fraude do título da execução, a justificar a suspensão concedida. No presente caso, entretanto, o recorrente apenas traz alegações genéricas envolvendo a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais e a abusividade dos juros, não havendo, portanto, argumentação e provas relevantes, capazes de excepcionar a regra insculpida no art. 919, § 1o, do CPC. Portanto, ausentes os requisitos a tanto necessários, não se revela possível o deferimento da medida de urgência reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador